Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. INVASÃO DE CONTA EM APLICATIVO. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA TELEFÔNICA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que as condenou, solidariamente, a pagar à autora/recorrida os seguintes valores: R$ 3.516,71 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), a título de lucros cessantes; R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos materiais; R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, a recorrida possui contrato de prestação de serviço de telefonia móvel junto à 1a recorrente (TIM S/A), bem como utiliza o serviço de mensagens “Whatsapp” e o aplicativo “Instagram”, ora providos pela 2a recorrente (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA). Relata que, no dia 20.12.2022, os aplicativos “Whatsapp” e “Instagram” foram clonados, tendo os estelionatários, após assumir o controle dos aplicativos, passado a aplicar golpes na rede de contatos da recorrida. Ao investigar as possíveis causas do fato, a recorrida tomou conhecimento de que um terceiro alterou, junto à 1a recorrente, a titularidade do serviço.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a linha telefônica da recorrida foi repassada a terceiro, não tendo a 1a recorrente apresentado qualquer documento que comprovasse que a eventual transferência da linha para outro chip tenha sido solicitada pela recorrida. Quanto à 2a recorrente, asseverou que “é incontroverso que as contas de Instagram e de Whatsapp da requerente foram invadidas por terceiros e que o controle e domínio só foi retomado após 18 (dezoito) dias. Durante este período, os estelionatários realizaram diversos golpes por meio de transferências via pix, auferindo vantagem econômica de forma ilícita e em nome da demandante (id. 155043069)”, tendo concluído que houve falha de segurança.

5. Nas razões recursais da 1a recorrente afirma que inexiste ato ilícito em sua atuação, na medida em que a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiros. Também afirma que não consta em seus sistemas internos informação de troca de titularidade do serviço, o qual permanece em nome da recorrida.

6. Nas razões recursais da 2a recorrente, argui-se preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que, a despeito do comprometimento da conta mantida pela recorrida, houve a restituição do acesso em poucas horas, e não após 18 (dezoito) dias conforme disposto na sentença. Além disso, aduz que a falha ocorreu por meio da atuação de terceiro fraudador junto à operadora de telefonia.

7. Contrarrazões ao ID 53373112.

8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A 2a recorrente alega que a empresa “Facebook” não possui ingerência sobre o aplicativo “Whatsapp”, o qual é provido e operado pela empresa norte-americana “Whatsapp LLC”. Sem razão. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, a 2a recorrente pertence ao mesmo grupo econômico controlador do aplicativo “Whatsapp”. Preliminar rejeitada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

10. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. A recorrida alega que permaneceu por 18 (dezoito) dias sem poder utilizar suas contas no "Instagram" e no aplicativo "Whatsapp" e que, diariamente, aufere lucro de R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, da análise dos autos, verifico que não há prova documental, especialmente “prints” de tela, para comprovar a impossibilidade de acesso ao serviço no período informado, de modo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC).

11. Danos materiais. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento apresentado ao ID 53373007 não comprova efetivamente o pagamento pelo serviço de recuperação de conta.

12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

13. Em relação à suspensão do aplicativo "Whatsapp", contudo, entendo que a situação vivenciada não extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo diante da ausência de prova documental de que o acesso foi impedido no lapso temporal informado. Além disso, o serviço prestado em plataformas virtuais não é a principal ocupação profissional da recorrida, porquanto é integrante dos quadros da Polícia Militar e, assim, não teve sua subsistência prejudicada de modo a lhe ofender os direitos da personalidade.

14. Por outro lado, há prova documental de que a titularidade da linha telefônica foi irregularmente transferida a terceiro (ID 53373003 - Pág. 3) mediante fraude. Além disso, o documento juntado à contestação da 1a recorrente não comprova cabalmente a data em que foi expedido, de modo a infirmar as alegações da recorrida. Tenho que, nesse ponto, houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, diante da violação de seus dados pessoais. Não obstante, entendo que o valor fixado na origem a título de danos morais é excessivo, de modo que o reduzo para R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja importância será paga unicamente pela 1a recorrente (TIM S/A).

13. Conheço do recurso da 1a recorrente e lhe dou parcial provimento. Recurso da 2a recorrente conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de lucros cessantes. Indenização por danos morais reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja condenação recairá unicamente sobre a 1a recorrente.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.